Tribunal: TJDFT
Processo: 0719128-64.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0719128-64.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: DIRLENE SOUSA COELHO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Ciente da petição de ID. 52808088. Intime-se a agravada para manifestar, caso queira, nos embargos declaratórios de ID. 52323406, no prazo legal. Cumpra-se. Brasília/DF,26 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator